Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-02.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no tocante à majoração dos honorários de sucumbência, em atendimento ao disposto no art. 85, §11o do CPC – Inaplicabilidade, pois a majoração recursal da honorária só se aplica em caso de desprovimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004732-02.2020.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
PAULO GIOVANI MARTINS PINTO, é embargado AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004732-02.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 22595 DG
2
Voto no 22595
Embargos de Declaração no 1004732-02.2020.8.26.0068/50000
Embargantes: Paulo Giovani Martins Pinto
Embargado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Bruno Paes Straforini
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegada
omissão no tocante à majoração dos honorários
de sucumbência, em atendimento ao disposto no
art. 85, §11o do CPC
Inaplicabilidade, pois a
majoração recursal da honorária só se aplica em
caso de desprovimento do recurso EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 174/178, que deu provimento ao recurso de apelação do ora
embargante para majorar a indenização por danos morais a ele concedida.
Pretende o embargante alterar o julgado, alegando omissão
no tocante à majoração da verba honorária de sucumbência, ante o trabalho adicional
realizado, nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados.
Isso porque, descabe a majoração da verba honorária
sucumbencial recursal, nos termos do disposto no parágrafo 11o do art. 85 do CPC,
pois ela está restrita à hipótese de desprovimento do recurso interposto pela parte
sucumbente na demanda, ou seja, descabe para majorar os honorários do advogado
do próprio recorrente, que venceu o apelo, como no caso.
Por outro lado, deve haver um trabalho adicional para
justificar a majoração. Nesse sentido:
“A majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão recorrida (por ex.: oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004732-02.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 22595 DG
3
recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão para o
aumento da verba honorária”.1
Assim, tendo sido acolhido o apelo do ora embargante, não
há que se falar em majoração da verba honorária em prol de seu próprio patrono, em
aplicação ao disposto no art. 85, §11o, do CPC.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Neves da Fonseca,
Código de Processo Civil e Legislação em Vigor, 47a ed., atualizada e reformada, São Paulo: Saraiva, 2016,
p.192.